Tribunal: TJBA
Processo: 8000370-36.2024.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000370-36.2024.8.05.0081

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: GENESIO RIBEIRO DE MATOS

Advogado(s)
:
EDUARDO MARTINS VIEIRA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ASSINADO A ROGO. PESSOA ANALFABETA. AUSÊNCIA DE FORMALIDADES LEGAIS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Genésio Ribeiro de Matos, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de nulidade de contrato de empréstimo consignado assinado a rogo, repetição de indébito e indenização por dano moral, em face do Banco Bradesco S/A.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3.
A
nalisar a regularidade da contratação de empréstimo
s
consignado
s
por pessoa analfabeta, mediante assinatura a rogo; verificar a aplicabilidade da repetição de indébito em dobro, nos termos do art. 42 do CDC; avaliar a configuração de dano moral e o cabimento de sua reparação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O contrato firmado por pessoa analfabeta não atende às formalidades legais previstas nos arts. 215, §2º, e 595 do Código Civil, por ausência de assinatura a rogo e de demonstração inequívoca de ciência e consentimento do
A
pelante.

5. A repetição de indébito em dobro é devida, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, por conduta contrária à boa-fé objetiva, conforme entendimento consolidado no Tema Repetitivo nº 929, do STJ.

6. O dano moral configura-se
in re ipsa
, em virtude de conduta abusiva do fornecedor de serviços financeiros, gerando prejuízo ao consumidor vulnerável.

7. A fixação do dano moral em R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
é proporcional à gravidade do fato e suficiente para sanção e reparação, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso provido.

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, arts. 104, 166, IV, 215, §2º, e 595; Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único, e art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo nº 929; STJ, EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, j. 21.10.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8000370-36.2024.8.05.0081
, tendo como Apelante
GENÉSIO RIBEIRO DE MATOS
, sendo
Apelad
o o

BANCO BRADESCO S/A
.

Acordam os Desembargadores
integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
,
em
DOU
PROVIMENTO
ao recurso.